Tribunal: STF
Processo: RE 1303421
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, contra acórdão da 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 
    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ROYALTIES. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÃO. LEI N° 9.478/1997 ALTERADA PELA LEI N° 12.734/2012. MEDIDA CAUTELAR NA ADI N° 4.917-DF. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS ALTERADOS. PROTEÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PRODUTORES. DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL. 
    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Município de Carnaubais - RN, com pedido de liminar, contra ato do Superintendente de Participações Governamentais da ANP - Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis, objetivando a sua manutenção como beneficiário do pagamento de royalties em percentual calculado sem a aplicação dos efeitos do § 3º do inciso II do art. 48 e o § 7º do inciso II do art. 49 da Lei Nº 9.478/97, alterada pela Lei nº 12.734/2012. 
    2. Medida cautelar deferida na ADI no 4.917-DF reconheceu a inconstitucionalidade de alguns dos dispositivos da Lei no 9.784/1997 na nova redação, inclusive dos incisos dos Artigos 48 e 49. Assim, verificando-se que o § 3°, do Artigo 48 e o § 7°, do Artigo 49 fazem menção expressa a esses dispositivos declarados inconstitucionais, não podem ser aplicados. 
    3. A decisão da Ministra Cármen Lúcia, na qualidade de relatora da ADI no 4.917-DF, que declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Lei no 12.734/2012, revela, em sua fundamentação, inequívoca intenção de fazer com que a distribuição de royalties permaneça inalterada até a análise de mérito da referida ADI. Nessa perspectiva, ainda que o Estado do Rio de Janeiro não tenha pleiteado, na ADI em comento, a declaração de inconstitucionalidade do § 3°, do Artigo 48 e do § 7°, do Artigo 49, ambos da Lei no 9.478/1997, na redação que lhes foi conferida pela Lei no 12.734/2012, fato é que aplicar-se tais dispositivos, em sua nova redação, acarretaria desrespeito ao pronunciamento do Eg. STF. 
    4. É portanto indubitável que a intenção do STF foi justamente proteger Estados e Municípios produtores das perdas contundentes que a nova divisão dos royalties, instituída pela Lei nº 12.734/2012, traria sobre suas economias, razão pela qual deve ser prestigiada a decisão ora atacada. 
    5. O Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, em recente decisão, declarou a inconstitucionalidade dos artigo 48, §3º, e 49, §7º, da Lei nº 9.478/97, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012, afastando, assim, eventuais divergências acerca do tema.(TRF, 2ª Reg., Órgão Especial, ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 0020985-64.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, DJ 18.11.2015). 
    6. Remessa necessária e apelação desprovidas.” 
    No recurso extraordinário sustenta-se que “a decisão recorrida pronunciou a inconstitucionalidade dos arts. 48, § 3º, e 49, § 7º da Lei n.º 9.478/1997, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012”.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 
    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371- RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente